Tribunal: TJDFT
Processo: 0704744-31.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, absolvendo os réus da prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal), com base no art. 386, II, III e VII, do CPP.
3. Nas suas razões recursais, em suma, o Ministério Público aponta a comprovação da materialidade e autoria do crime de desacato praticado pelos réus/apelados, sobretudo pelo depoimento das testemunhas (policiais militares) envolvidos.
4. Sem contrarrazões.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 71796921).
III – Questões em discussão.
6. A questão controvertida diz respeito à configuração ou não do crime de desacato (art. 331 do CP).
IV – Razões de decidir.
7. O objeto jurídico-penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração pública, ou seja, o respeito e prestígio da função pública, assegurando, assim, o regular andamento das atividades administrativas. Desacatar é, sumariamente, menosprezar, humilhar, menoscabar o servidor, seja verbalmente, por escrito ou gestos.
8. Na espécie, do contexto fático-probatório encartado nos autos, extrai-se que, após notícia de som alto (perturbação de sossego), guarnição da polícia militar deslocou-se ao estabelecimento empresarial dos réus/apelados (Distribuidora), tendo sido desligado o som, com suposta exaltação da clientela em decorrência, quando foi usado gás (spray de pimenta) para conter a multidão, momento em que a ré/apelada teria chamado os policiais de “almas sebosas”, implicando a voz de prisão contra sua pessoa, sendo relatado, outrossim, que, no cubículo da viatura, teria proferido a seguinte ofensa: “policiais de merda”. Em relação ao réu/apelado (esposo da ré/apelada), a testemunha policial José Mauro, isoladamente, informou que, em delegacia, o apelado teria dito que “não ia se identificar para uns PM’s de merda (sic)”, quando, após, foi lhe dado voz de prisão.
9. Nada obstante, não entrevejo o dolo deliberado de menosprezar a função pública, por meio de atos humilhantes contra o mister exercido pelos policiais militares, mas sim críticas/censuras acerbas em face da conduta empreendida pelos aludidos policiais, em retorsão, aliás, à abusiva e excessiva utilização de spray de pimenta, sem justificativa para tanto, como se percebe da filmagem de ID 71227022. Isto é, arvora a atipicidade do fato, à míngua de dolo, o qual não foi comprovado para além de qualquer dúvida. Ademais, não se mostra razoável exigir um ânimo calmo e refletido após o uso desproporcional de gás, o que afasta, reiterando, o dolo exigido pelo tipo penal, porquanto os atos policiais suplantaram o exercício legítimo da função que justificaria o respeito devido às instituições públicas, ou seja, não se demonstrou qualquer insurgência ou insubordinação para o uso de gás tal como utilizado. A propósito, nesse sentido, confiram-se: Acórdão 1807271, 0707740-56.2020.8.07.0014, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJe: 05/02/2024; Acórdão 1257918, 0000191-86.2018.8.07.0020, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2020, publicado no DJe: 07/07/2020; Acórdão 1130151, 20170310063073APJ, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJe: 16/10/2018.
V – Dispositivo.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.